Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. BURACO NA PISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão dos danos materiais sofridos pela passagem de veículo em buraco na pista. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A questão sobre a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL pelos danos sofridos pelos usuários de via pública é de mérito, por envolver a afirmação das partes quanto a este ponto.
3 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos é subjetiva, sob o título da culpa que se expressa na falta do serviço (CF art. 37, § 6o). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004). O Distrito Federal tem a obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, o que faz mediante ato próprio e também por pessoa jurídica de direito privado que, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública. A ausência da NOVACAP no polo passivo da lide não afasta a responsabilidade do DF. Os elementos de prova coligidos, especialmente as fotos (documentos de ids. 41747493 a 41747495) e a ocorrência lavrada pelo CBMDF relativa ao atendimento do autor no local (id 41747486) indicam que em virtude de aberturas no asfalto o autor não conseguiu se desviar, sofrendo queda da moto, causando-lhe escoriações e danos materiais, atraindo a responsabilidade do Estado pela falta de manutenção da via. Precedente (Acórdão 1156251, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Ademais, não resta caracterizada a culpa exclusiva do autor na condução de seu veículo, tendo em vista a existência do buraco na pista.
4 – Danos materiais. Os danos materiais, consistentes em avarias na motocicleta, capacete, jaqueta e calça do autor, todos resultantes do sinistro, foram comprovados pelas fotos de id 41747493 a 41747495. Foram juntados os documentos que compravam os valores correspondentes aos reparos da motocicleta, bem como à compra de um novo capacete, uma nova jaqueta e uma nova calça (id 41747487, 41747488, 41747490 e 41747491), perfazendo-se a quantia total de R$ 9.823,76.
5 – Solidariedade. DER e NOVACAP. Na forma do art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Poder Público local planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal. O ente federativo dispõe tanto do DER, autarquia com competência para exercer as atividades relacionadas com o sistema rodoviário do DF, quanto da NOVACAP, empresa criada para a execução de obras e serviços de interesse do DF. Em face da complexa sobreposição de competências e constante promoção de convenio, não é possível ao cidadão acompanhar, em cada situação, a existência ou não de convênios para a realização de obras de construção ou manutenção de bens públicos, de modo que é de se considerar que ambos são responsáveis pela manutenção das vias públicas no Distrito Federal. A omissão de qualquer deles, portanto, atrai a responsabilidade solidária na forma do art. 942 do Código Civil. Neste sentido: “a delegação à empresa pública NOVACAP da execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (Lei no 5.861/72, Art. 1o) não afasta a titularidade final do serviço por parte desse Ente Federado” (07330396320198070016 - (0733039-63.2019.8.07.0016 – Res. 65 CNJ), Terceira Turma Recursal Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, DJE: 24/07/2020). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
F